Tribunal: TJPA
Processo: 0811650-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811650-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato aprovado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela antecipada de urgência. O agravante sustenta a ocorrência de preterição diante da contratação temporária de professores para cargo idêntico ao que disputou e requer sua imediata nomeação, além da apresentação de dados sobre vacâncias e contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, com o fim de assegurar a imediata nomeação do agravante, aprovado em cadastro de reserva, diante da alegada preterição por contratações temporárias para o mesmo cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva depende da comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, nos termos dos Temas 683 e 784 da repercussão geral do STF.

A verificação de eventual preterição exige dilação probatória, especialmente quanto à ordem de classificação do agravante e à natureza das contratações realizadas, o que não é possível em sede de agravo de instrumento.

A ausência de prova cabal da preterição afasta a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC.

A irreversibilidade dos efeitos da medida pleiteada, consistente na imediata nomeação do agravante, impede a concessão da tutela antecipada, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado em cadastro de reserva somente possui direito subjetivo à nomeação se demonstrada, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada pela Administração durante o prazo de validade do certame.

A análise da existência de preterição que justifique a nomeação de candidato aprovado fora das vagas exige dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária do agravo de instrumento.

A tutela de urgência não deve ser concedida quando ausente a probabilidade do direito e presente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 300, § 3º, 396, 397, 81, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 683 da RG, RE 598.099/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.12.2014; STF, Tema 784 da RG, RE 837.311/PI, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 29014501) interposto por
AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO

em face de decisão monocrática (Id 21368893) que nega provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões, o agravante alega que houve a chamada de profissionais temporários para ocupar as vagas do cargo que pleiteia, do que se entende que há necessidade de profissionais para preenchimento das vagas na administração pública Municipal de Belém. Que existe a ata da reunião da SEMEC com a promotoria de justiça do dia 08/04/2024, em que o representante da SEMEC afirma que há 500 servidores afastados para lecionar pois completaram tempo para aposentadoria (linha 47) e118 em vacância (linha 65). Que houve recusa em Enfrentar o Precedente 612 e 683 do STF. Aduz evidenciada a preterição e que a prática de privilegiar contratações temporárias em detrimento da nomeação de candidatos aprovados compromete a moralidade.

Sustenta que o § 1º do artigo 21 da Lei Orgânica do Município veda a contratação de temporários quando há cargos vacantes e que é remansosa Jurisprudência nos Tribunais Superiores que garante ao Aprovado no Cadastro de Reserva o Direito à nomeação quando Administração Pública tem Cargos Vagos e há preterição por Funcionários como Contratos Precários.

Requer a reforma das decisões monocráticas de ID 25130635 e ID 28316604 para que seja concedida a tutela recursal, com a imediata convocação e nomeação do agravante para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Mag. 04: Ed. física, conforme previsto no concurso público de Edital 002/2020-PMB/SEMEC; seja determinado que o agravado informe os dados dos cargos em vacância e dos temporários que exercem a função de Professor Licenciado Pleno – Mag. 04: Educação física.

Junta documentos.

Contrarrazões ao agravo interno (Id 30356405).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Cuida-se, na origem, de ação declaratória de preterição em concurso público c/c obrigação de fazer e dano moral em que o autor formulou pedido liminar de nomeação no cargo para o qual foi aprovada em cadastro de reserva. A autor alega preterição em virtude de, posteriormente ao resultado do concurso, ter ocorrido a contratação de temporários no mesmo cargo ofertado no concurso.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, este juízo indefere a tutela de urgência pleiteada na petição inicial de nomeação e/ou de elaboração de calendário para a nomeação.

O pedido de inversão do ônus da prova resta indeferido ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Tal situação é diferente do pedido de exibição de documentos, que encontra arrimo no art. 396 e 397, do CPC.

Este juízo defere o pedido de exibição de documentos, devendo a parte requerida, quando da apresentação da peça de defesa, trazer à colação os documentos requisitados na peça exordial. Este juízo exclui a SEMEC do polo passivo da demanda, uma vez que esta não possui personalidade jurídica distinta do Município de Belém, não podendo ser sujeito de direitos e obrigações em nome próprio. Exclua-se do PJE a referida secretaria municipal. 3. Fica dispensada a designação da audiência de conciliação e mediação, sem prejuízo de sua designação posterior, nos termos do art. 334, § 4º, II c/c art. 139, VI, ambos do CPC. 4. Cite-se o ente público, a fim de que, querendo, conteste o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme art. 335 c/c o art. 183 do Código de Processo Civil de 2015.

5. A ausência de contestação implicará na revelia dos entes públicos, somente em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Serve a cópia da presente decisão de mandado ou carta de citação e ofício (Provimento n° 003/2009- CJRMB).”

O Autor interpôs o presente agravo de instrumento, julgado monocraticamente improcedente mantendo a decisão de primeira instância, considerando incoerente a nomeação do candidato não aprovado dentro das vagas sem comprovação de que já estaria na vez de nomeação.

Após ter embargos de declaração rejeitados, inconformado o autor interpôs o presente agravo interno, sustentando ter direito à nomeação pois configurada a preterição, no caso, pois o Município contratou temporários para ocupar cargos vacantes ofertados no certame.

O cerne da lide consiste em aferir se presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada para deferimento do pedido da agravante que, aprovada em cadastro de reserva, pretende a nomeação e posse no cargo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04, considerando a preterição por contratação de servidores em caráter precário.

Sobre a pretensão do agravante, o STF já firmou o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público nas vagas previstas no edital para cadastro reserva só possui direito à nomeação quando há preenchimento das vagas por outras formas de contratação ou caso não seja observada a ordem de classificação durante o prazo de validade do concurso.

Destaco as seguintes teses:

Tema 683
da repercussão geral: "Ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame”.

Tema 784
da repercussão geral: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

O agravante ressalta vários pontos alegando configurada a preterição e a necessidade de observância das teses firmadas pela Corte Suprema.

Ocorre que, para dizer o direito, no caso, é necessária a dilação probatória, caso contrário poderia ser efetivada ilegalidade tanto quanto à discricionariedade da Administração Pública, quanto em relação à preterição de candidatos aprovados em colocação anterior a do agravante.

Em sede de agravo de instrumento, não cabe o esgotamento da lide, o que configuraria indevida supressão de instância.

Neste sentido, observado o caráter perfunctório da presente decisão, afigura-se a ausência da probabilidade do direito, porquanto a aprovação do candidato em cadastro de reserva afasta o direito vindicado; e a alegada preterição deve ser apurada na instrução do processo e não com atropelo de procedimento por esta via. Tal situação reverte o perigo de dano para o agravado.

Desse modo, cabe a observância do § 3º do art. 300 do CPC, segundo o qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesse contexto, evidenciada a ausência da concomitância dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme determina o art. 300 do CPC. Impõe-se a manutenção da decisão monocrática que nega provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão do juízo de origem que negou a liminar, entendendo necessária dilação probatória.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025